Tribunal: TJDFT
Processo: 0736389-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0736389-39.2021.8.07.0000 PACIENTE: PAULO RUBEM DE SOUZA FERREIRA AUTORIDADE: RUAN EGIDIO ALMEIDA DA COSTA, JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Vistos, em plantão judicial. (Recebidos às 23h34min de 15 de novembro de 2021). Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PAULO RUBEM DE SOUZA FERREIRA em favor de RUAN EGIDIO ALMEIDA DA COSTA contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que não teria apreciado pedido de “aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, em relação ao crime de tráfico de drogas veiculado nos autos da execução no 0401337-10.2021.8.07.0015 para que seja aplicado para a progressão de regime o percentual de 40% (2/5), e não mais de 60% (3/5), na forma do inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Mov. 83.1, item 2, “b”)”. Ato contínuo, o impetrante postula a desistência do habeas corpus “tendo em vista que outro habeas corpus com a mesma tese foi protocolado há poucos minutos fora de plantão. número: 0736387-69.2021.8.07.0000”. É o brevíssimo relatório. Decido. Consoante exposto, requer o impetrante a desistência do presente habeas corpus, em razão de ter distribuído o feito em duplicidade. Com efeito, em consulta ao sistema eletrônico desta Corte, idêntico peticionamento fora realizado às 20h48min, e, não tendo sido submetido ao plantão judicial, o processo (no 0736387-69.2021.8.07.0000) restou distribuído à 3a Turma Criminal, sob relatoria do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente feito e extingo o processo sem julgamento do mérito. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 15 de novembro de 2021 23:47:23. ALFEU MACHADO Desembargador Plantonista